Tribunal: CARF
Processo: 10380.724098/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.724098/2010-09
ACÓRDÃO
1001-003.881 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO FROTA BRAGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do RICARF autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Comprovado pela escrituração do Livro Razão que o sujeito passivo
apresentou saldo credor de caixa, correto o lançamento decorrente da
omissão de receita da atividade.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.881 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724098/2010-09
2
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-86.190 (fls. 807 a 814) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento realizado por meio de Autos de
Infração referentes às diferenças relativas ao IRPJ e seus reflexos: CSLL, PIS e COFINS, nos
seguintes valores discriminados: IRPJ – R$ 727.753,24; CSLL - R$ 274.722,44; COFINS – R$
218.314,53 e PIS – R$ 47.397,20.
De acordo com os fatos relatados pela autoridade fiscal, em procedimento realizado
junto ao sujeito passivo, contatou-se a ocorrência de omissão de receitas, caracterizada pela
ocorrência de saldo credor de caixa apurado no livro Razão – conta caixa. Em decorrência,
procedeu-se ao lançamento dos tributos devidos (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS), incidente sobre os
valores apurados como saldos credores de caixa.
Além disso, encontra-se igualmente lançado neste auto de infração os valores
relativos ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
devidos pela empresa, conforme Demonstração do Resultado do Exercício ano-calendário 2006
(anexado aos autos), e não declarados em DCTF.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
Comprovado pela escrituração do Livro Razão que o sujeito passivo apresentou
saldo credor de caixa, correto o lançamento decorrente da omissão de receita da
atividade.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.881 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724098/2010-09
3
Aplica-se a multa de ofício, à alíquota de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, nos casos de lançamento de
ofício em que se constate falta de pagamento ou recolhimento e ausência de
declaração ou declaração inexata.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 26/08/2018 (fls. 830) e apresentou recurso
voluntário em 25/09/2018 (fls. 833 a 845) sustentando, em síntese: i) que os lançamentos em
questão estão devidamente lançados no livro Caixa e a autoridade fiscal que não observou; ii) que
todas as compras foram contabilizadas em seu Livro Caixa, em atenção ao art. 259 do RIR/99, e
que não houve omissão de receitas de IRPJ e CSLL; iii) não incidência do PIS e da COFINS; iv)
redução da multa de 75% para o percentual de 20%.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
O recorrente alega que os lançamentos em questão estão devidamente lançados no
livro Caixa e que a autoridade fiscal que teria feito essa devida observação. Além disso, sustenta
que todas as compras foram contabilizadas em seu Livro Caixa, em atenção ao art. 259 do RIR/99,
e que não houve omissão de receitas de IRPJ e CSLL. Além disso, defende a não incidência do PIS e
da COFINS e a redução da multa de 75% para o percentual de 20%.
Analisando o teor do recurso voluntário em confronto com a impugnação
administrativa apresentada às fls. 79 a 127, é possível observar que o recorrente não trouxe
qualquer argumento novo ou justificativa apta a demonstrar equívoco no Acórdão recorrido. Por
concordar com os fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos,
valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) , o qual adoto como razão de decidir.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali
decorrente. Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do fiscalizado,
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.881 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724098/2010-09
4
de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se baseia em
indícios ou presunções. Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Ao tratar do ônus probatório do contribuinte, o Decreto no 70.235/72 informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, é importante destacar que, entre os princípios que
regem o processo administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do
princípio da legalidade, e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o
julgador, inclusive de ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Destarte, no processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com
preterição do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio
do contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade
de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela
possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.881 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724098/2010-09
5
No caso, o lançamento foi devidamente motivado e formalizado. Não há que se
falar em nulidade do procedimento fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o
contribuinte foi devidamente intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de
Intimação Fiscal e os Termos que seguiram.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados. A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento
administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no
presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
No caso, não houve erro no lançamento, devendo ser mantida a decisão recorrida
por seus próprios fundamentos.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 861
DF CARF MF
Original